Tribunal: TJSP
Processo: 3004106-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA FESP, EXCLUÍDO O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Regularidade. Deferida a gratuidade processual na fase de conhecimento, estendem-se seus efeitos para a etapa de cumprimento de sentença, exceto se restar demonstrado cabalmente pela parte adversa que deixou de existir a situação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA FESP, EXCLUÍDO O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Regularidade. Deferida a gratuidade processual na fase de conhecimento, estendem-se seus efeitos para a etapa de cumprimento de sentença, exceto se restar demonstrado cabalmente pela parte adversa que deixou de existir a situação de hipossuficiência econômica de recursos que justificou a concessão da assistência judiciária, dentro do prazo de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que impôs as obrigações decorrentes de sua sucumbência, a teor do disposto no § 3o do artigo 98 do CPC. Não verificada ofensa alguma à coisa julgada, visto que a parte final do título judicial exequendo é clara no sentido de que somente não incide a gratuidade processual sobre a condenação imposta a título de multas por litigância de má-fé. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.